Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-76.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002113-76.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), WELLINGTON CORREIA DOS REIS - CNPJ: 31.353.068/0001-88 (RECORRENTE), AMANDA DESIDERIO MOURA - CPF: 039.318.612-10 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), DAIANE CRISTINA TENNROLLER - CPF: 041.987.501-81 (RECORRIDO), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), DENISE TENNROLLER - CPF: 061.203.671-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO POR REFLEXOS DA PANDEMIA POR COVID 19 – INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO DOS VALORES DENTRO DO PRAZO PREVISTO EM LEI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovado excludente de responsabilidade. A ausência de reembolso de valores, dentro do prazo estabelecido pela Lei n.° 11.034/2020, torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo. Dano material e moral configurado.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1002113-76.2023.8.11.0015

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorridas:
Daiane Cristina Tennroller e Denise Tennroller

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Daiane Cristina Tennroller e Denise Tennroller
em decorrência de cancelamento de voo.

Sentença:
condenou as requeridas (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A;
Wellington Correia dos Reis; e, CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A) ao ressarcimento dos valores desembolsados pelas autoras e, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, acrescidos dos consectários legais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 177830688)
:
a parte recorrente afirmou que o cancelamento do voo foi ocasionado por ajuste na malha aérea em razão da pandemia mundial e os valores foram reembolsados por meio de crédito aéreo. Defendeu a ausência dos danos morais e materiais. Ao final, requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 177830701):

as recorridas

postularam a manutenção da decisão
a quo,
o desprovimento do recurso e a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1002113-76.2023.8.11.0015

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorridas:
Daiane Cristina Tennroller e Denise Tennroller

VOTO

O conjunto fático revela que as recorridas adquiriram passagens aéreas com destino a cidade de Porto Seguro/BA, pelo valor de R$ 3.032,32 (três mil trinta e dois reais e trinta e dois centavos). A viagem estava programada para o dia 10/8/2020 (saída) com retorno para a cidade de origem em 14/8/2020 (retorno).

Entretanto,
em virtude da pandemia mundial por COVID-19, o voo foi cancelado. As recorridas postularam o reembolso dos valores via administrativa, sem êxito. Por este fato, buscaram via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Irresignada com a procedência da ação, a parte recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a parte recorrente.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A parte recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das partes recorridas, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Em relação ao dano material, a Lei n.°
14.034/2020 possibilitou que durante a pandemia, a transportadora promovesse o reembolso dos valores aos consumidores prejudicados pelo cancelamento de viagens no período compreendido entre 19/03/2020 e 31/12/2021 dentro do
o prazo de 12 (doze) meses
, contado do voo cancelado.

Desta forma, ante a ausência de comprovação de reembolso total dos valores desembolsados pelas recorridas, fazem elas
jus
à reparação dos prejuízos materiais suportados.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SÚMULA 33 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS NO PRAZO DE 12 MESES. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 3 DA LEI Nº 14.034/2020. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL RECONHECIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. 1. Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo cancelamento do voo ou das passagens aéreas pela companhia aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio. 2. Conforme entendimento estabelecido pela Turma Recursal Única na Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. 3. Ainda que tenha havido a ciência prévia do cancelamento do voo, subsistiu a falha na prestação de serviço decorrente da demora pelo reembolso do valor pago. 4. A lei 11.034/20 dispõe que, o reembolso do valor de passagem aérea deve ser realizado em até doze meses, contado da data do voo cancelado.

5. Majoração do dano moral acatada, fixando-se o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos reclamantes. 5. Recursos conhecidos. Recurso da reclamada provido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (N.U 1023270-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –VOO CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO – PANDEMIA COVID-19 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INCLUSÃO DO DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo cancelamento de voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1021560-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022
).

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que as recorridas foram submetidas a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte recorrente,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução total dos valores desembolsados
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo de origem em favor de cada uma das recorridas, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023